Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710029-36.2023.8.07.0020 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator